Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723309-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto por JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Em suas razões, a agravante reitera os argumentos já apresentados no mandado de segurança original, sustentando a ilegalidade da prorrogação do prazo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público no 01/2022 da SEAGRI-DF. Alega violação ao princípio da vinculação ao edital e ausência de motivação adequada para a alteração do cronograma. Pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela remessa ao colegiado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo interno em questão não trouxe argumentos novos ou suficientes para modificar o entendimento já firmado na decisão agravada. A decisão monocrática fundamentou adequadamente o indeferimento da liminar, demonstrando que o edital do certame expressamente previa, em seus itens 20.1.1 e 20.1.2, a possibilidade de modificação dos prazos de nomeação para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração. Conforme já consignado na decisão impugnada, a Administração exerceu competência discricionária dentro dos limites legais e previstos no próprio edital, não havendo demonstração de desvio de finalidade, abuso de poder ou violação direta a direito subjetivo dos candidatos aprovados. Os argumentos recursais meramente repetem as alegações já analisadas e refutadas na decisão de origem, sem trazer elementos capazes de alterar a convicção quanto à ausência dos requisitos para concessão da medida liminar. Não vislumbro, portanto, elementos que justifiquem a retratação da decisão monocrática e fundamentem o deferimento da liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso e do mandado de segurança. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j